Tribunal: TJDFT
Processo: 0734767-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. DIVÓRCIO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ESFORÇO COMUM. OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA RECOMENDÁVEL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEPARAÇÃO DE CORPOS. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
2. Na tutela cautelar, cujo objetivo buscado é a proteção do resultado final do processo, o juiz não examina em profundidade o direito, mas a aparência dele, até porque o autor pede apenas a proteção de uma situação plausível a ser demonstrada oportunamente. Também não se exige a certeza do risco que corre o provimento final, mas apenas que seja o perigo provável, fundado e objetivo.
3. Tendo as partes adotado o regime da separação de bens e demonstrado que o imóvel foi registrado em nome apenas do cônjuge varão, mostra-se temerário o bloqueio da matrícula do imóvel, quando o esforço comum e a suposta violência patrimonial experimentada pela Requerente demandam avaliação aprofundada dos fatos, a ser realizada no feito principal, após a devida instrução processual.
4. O deferimento da quebra do sigilo fiscal e bancário invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, devendo ater-se a situações excepcionais cabalmente demonstrada nos autos, o que não ocorreu na espécie, mormente quando controvertidos os atos de administração unilateral dos bens, ocultação e dilapidação de patrimônio.
5. A medida de separação de corpos tem cunho eminentemente preventivo, sendo adotada para evitar futuro atentado contra a personalidade de um dos consortes, dos filhos ou de terceiro agregado ao lar. O risco da coabitação não se caracteriza quando um dos cônjuges deixa o lar antes mesmo da propositura da demanda na origem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.